Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CAUTELAR. DOCUMENTO EM POSSE DE TERCEIRO. OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIO. FRAUDE NA VENDA DE LOTES. POSSIBILIDADE DE DOCUMENTO ESTAR COLACIONADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE
1. A exibição de documento ou coisa, na forma incidental, cautelar ou de ação autônoma, é regida pelos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, estando condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 397 do referido diploma legal.
2. De acordo com o artigo 499 do Código de Processo Civil (A) obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2.1. Se a parte ré presta todas as informações que detém acerca dos documentos que fora obrigada a exibir, não há que se falar em convolação em perdas e danos.
3. Em se tratando de ação de natureza cautelar, o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, e não na satisfação da pretensão a que tem direito a parte autora. 3.1. Não se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos em ação cautelar de exibição de documentos, em razão do seu caráter instrumental, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.
4. Hipótese em que se mostra incabível a convolação em perdas e danos porquanto os documentos requeridos pelo autor que, supostamente, estariam em poder do condomínio, foram apreendidos em operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal para apurar a venda fraudulenta de lotes no condomínio réu. 4.1. Havendo a possibilidade de o documento estar instruído nos autos da ação penal respectiva e, em se tratando de ação de natureza cautelar, não há que se falar em conversão da exibição de documentos em perdas e danos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.